Tribunal: CARF
Processo: 10166.729027/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729027/2012-91
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.815 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
ASA ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 02/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO.
Demonstrado que o enfrentamento de matéria, tida como preclusa, não seria
suficiente para reverter o entendimento proclamado no acórdão recorrido,
demonstra-se a falta de interesse de agir e a impossibilidade de conhecimento
do recurso especial. Não cabe o recurso especial quando o que se pretende é a
reapreciação de fatos ou provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Ausente, momentaneamente, a conselheira Vanessa Marini Cecconello.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire e Érika Costa Camargos Autran.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729027/2012-91
Fl. 1245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.815 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.729027/2012-91

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo contribuinte, em face
do acórdão no 3401-004.478, de 19/04/2018, o qual possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 02/01/2008 a 31/12/2008
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
LEGAIS.
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
manifestar sobre inconstitucionalidade de normas, havendo expressa vedação
legal inserta no art. 26-A do Decreto no 70.235/72, com a redação alterada pela
Lei no 11.941/09, entendimento assentado, também, na Súmula CARF no 2 (O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária).
DEFESA.
MATÉRIA
NÃO
PROPOSTA
EM
IMPUGNAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
EM
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A matéria não proposta em sede impugnatória não pode ser deduzida em
recurso voluntário devido à perda da faculdade processual de seu exercício,
configurando-se a preclusão consumativa, convolando-se o tema em
questão incontroversa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS
IOF
Período de apuração: 02/01/2008 a 31/12/2008
IOF. INCIDÊNCIA. CONTRATOS DE MÚTUO. CARACTERIZAÇÃO.
A contratação de recursos financeiros através de instrumentos denominados
“Contratos de Mútuo”, contabilizados em rubrica assim intitulada, onde a parte
mutuante se obriga a entregar, mediante depósito, quantia determinada, com
previsão de quitação, por parte do mutuário, em prazo definido, firmada entre
pessoas jurídicas e físicas, caracteriza operação de crédito e está sujeita à
incidência de IOF, consoante art. 13 da Lei no 9.779/99 e Decreto no
6.306/2007.
Recurso voluntário negado.
Em seu recurso especial, o contribuinte insurge-se e apresenta acórdãos
paradigmas, supostamente divergentes, em relação à matéria acima sublinhada. A questão quanto
Fl. 1246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.815 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.729027/2012-91

à suposta matéria não apresentada em impugnação e a preclusão processual de fazê-lo em sede
de recurso voluntário.
Num primeiro momento, o recurso especial do contribuinte não foi conhecido em
razão de aspectos formais de admissibilidade. Após agravo, superadas as questões atinentes à
forma, despacho de admissibilidade aprovado pelo presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF, foi dado seguimento ao recurso especial.
Em contrarrazões a Fazenda Nacional pugna pelo não conhecimento do recurso e,
caso conhecido, pede o seu improvimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial do contribuinte é tempestivo, devendo ser verificado se atende
aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
A Fazenda Nacional argui o não conhecimento do recurso especial por duas
razões. Primeiro que a suposta matéria não conhecida no acórdão recorrido foi expressamente
enfrentada pelo colegiado. Segundo, por falta de interesse de agir, pois os fundamentos do
acórdão recorrido são suficientes por si só para manutenção da decisão.
De fato, uma leitura atenta do acórdão recorrido, demonstra que o voto, mesmo
sustentando a preclusão processual do argumento, de que na verdade os supostos mútuos seriam
uma espécie de conta-corrente gerada pelo grupo econômico, enfrentou-o e concluiu que tal
elemento não descaracterizaria os contratos de mútuos celebrados e que, de qualquer forma,
havia ocorrido o fato gerador do IOF, mantendo intacto o lançamento fiscal, tendo sido
acompanhado pela unanimidade dos demais julgadores. Nesse sentido, transcrevo abaixo a parte
do voto em que o argumento de defesa é expressamente enfrentado e que o lançamento é
confirmado por outros elementos de prova, inclusive, os próprios lançamentos contábeis
efetuados pelo contribuinte:
(...)
Fl. 1247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.815 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.729027/2012-91

Respeitante à real natureza dos valores escriturados e contratados, segundo o
recorrente, referir-se-iam a um denominado “fundo comum” para alocação de recursos
e pagamentos e despesas de todo o grupo econômico, ainda que as pessoas jurídicas
componentes mantenham contabilidades distintas.
Diante desta alegação, entendo que a existência de gerência comum de
empresas de um mesmo grupo empresarial é admissível, a critério de seus
administradores, entretanto, a mesma conclusão não posso chegar quanto à
constituição do “fundo comum”, com alocação de recursos para liquidação de
despesas comuns, pois, em meu entendimento, isso é uma flagrante violação ao
princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, acarretando a indesejada
confusão patrimonial, que, inclusive, a teor do art. 50 do Código Civil, é causa para
dissolução da entidade.
Mesmo que não sujeita a recurso, por preclusão consumativa, mas como
concessão dialética tendente à demonstração de raciocínio, mesmo que tomada
essa sistemática do “fundo comum” como uma conta-corrente, toda a
argumentação do contribuinte no sentido que tenha inexistido entrega de
recursos financeiros ou lançamentos recíprocos em uma conta gráfica é
totalmente descabida e dissociada das provas coligidas aos autos, colhidas de sua
escrituração contábil.
Não é demais lembrar que o Código Civil estabelece, em seu art. 226, que os
livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que
pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco,
forem confirmados por outros subsídios.
Os lançamentos contábeis são confirmados pelos contratos de mútuo
respectivos, que os embasam.
Dicção semelhante veicula o art. 9o, § 1o do Decreto-Lei no 1.598/77, que regula
o Imposto sobre a Renda.
Nesse ponto a defesa é bastante contraditória e incoerente, ao tentar
desqualificar as operações por ela própria documentada como operações de mútuo,
pretendendo atribuir-lhe uma natureza que não se coaduna, de forma alguma, com o
acervo probatório dos autos.
Os contratos de mútuo, apensados às centenas (e-fls. 44/721), assim
denominados, são padronizados e dispõem, em apenas 03 (três) cláusulas que o crédito
liberado (em valor determinado) será depositado “em conta-corrente mantida pela(s)
mutuária(s)” e que o vencimento do contrato ocorrerá em 05 (cinco) anos, a contar da
assinatura do instrumento, quando o eventual saldo deveria ser pago, sem encargos
monetários, por meio de depósito na conta-corrente mantida pela credora, cabendo à
terceira cláusula a definição do foro de eleição.
O fato da cláusula segunda referir-se a um “eventual saldo” de quitação, a
meu ver, de forma alguma pode ser deduzido como caracterizador da alegada
“conta-corrente”, haja vista que a fiscalização registra que havia contratos de mútuo
firmados entre as pessoas jurídicas do grupo e seus sócios, figurando a autuada ora
como mutuante ora como mutuária, em que pese o presente lançamento albergar
apenas os contratos em que ASA ALIMENTOS S/A figura como mutuante.
Então, se havia alguma espécie de encontro de contas a justificar esse
“eventual saldo”, estar-se-ia diante do instituto de direito civil intitulado
Fl. 1248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.815 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.729027/2012-91

“compensação”, conceituado no art. 368 do Código Civil como a extinção de
obrigações mútuas, onde duas pessoas são, ao mesmo tempo, credoras e
devedoras uma da outra.
Com efeito, sendo os envolvidos nas operações credores (mutuantes) e
devedores (mutuários) simultâneos uns dos outros, nada mais elementar que se
proceder à compensação.
Essa situação, no entanto, de maneira alguma desvirtua a existência do
mútuo, pois, como dito e repetido, está documentado que havia um mútuo com
entrega de valor definido em conta-corrente mantida por cada um dos mutuários,
com previsão de quitação em prazo determinado.
Então, soa sem sentido lógico-jurídico, a afirmação que aquilo que está
documentado e contabilizado como mútuo, não o é, mas sim outra operação, que
o recorrente não sabe explicar exatamente o que seja, pois não é possível admitir
a existência de um “fundo comum” entre empresas do grupo e seus sócios para
suposta “alocação de recursos” e liquidação de despesas comuns, em verdadeira
confusão patrimonial, sem que exista qualquer documento que respalde esse
argumento.
Demais disso, ainda que possível admitir tal quadro, a quitação de obrigações de
uma pessoa jurídica e/ou física por outra caracteriza operação de crédito, nos termos
do art. 13 da Lei no 9.779/99, sujeitando-a ao IOF, figurando como mutuário/devedor
aquele que tem a obrigação liquidada e, no outro polo, como credor/mutuante, aquele
que salda a dívida.
(...)
Assim, uma vez caracterizados por farto acervo documental a ocorrência de
mútuo entre pessoas jurídicas e físicas, inconteste a incidência do Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguros – IOF, mostrando-se procedente o
lançamento, que deve ser integralmente mantido.
(...)
De fato, há que se reconhecer um equívoco do acórdão recorrido que, apesar de
considerar preclusa uma suposta matéria de defesa, por não aventada em impugnação, enfrenta-a
expressamente e afirma categoricamente que os elementos de prova carreados aos autos
comprovam, que se tratavam de operações de mútuo, com incidência do IOF, sendo que, mesmo
na hipótese de admitir-se a existência de um sistema de conta-corrente, não seria suficiente para
descaracterizar a operação de mútuo.
Ou seja, de fato o contribuinte perde o interesse de agir, pois afastada
teoricamente a tese de preclusão processual, ainda assim, há manifestação expressa de que o
argumento/matéria não seria suficiente para afastar a ocorrência do fato gerador do IOF, pois
comprovado por farta prova documental.
Fl. 1249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.815 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.729027/2012-91

Outra observação a se fazer é que o contribuinte apresentou recurso especial,
apontando divergência quanto à matéria preclusão de apreciação de argumento/matéria no
recurso voluntário, porém, nas razões para provimento do seu recurso, não escreve uma linha
sequer sobre a matéria objeto da divergência apresentada. Somente trata do mérito do
lançamento e da suposta inocorrência do fato gerador, reforçando a tese sustentada em
contrarrazões pela Fazenda Nacional que, no fundo, o contribuinte pretende o revolvimento da
matéria probatória, situação que não se sustenta em âmbito de recurso especial de divergência
previsto no art. 67 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 1250
DF CARF MF
Documento nato-digital